Tribunal: TJPA
Processo: 0011512-12.2012.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011512-12.2012.8.14.0028

APELANTE: SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARABA - AUTARQUIA MUNICIPAL, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIANA MAIA GOMES SILVA, FRANCISCO DAMASCENO CARVALHO, EDILENE DE MORAES DAMASCENO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE VALIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. AUSENCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTERIO PÚBLICO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-

Preliminar de ausência de interesse processual. Rejeitada, haja vista que, houve resistência por parte da autarquia municipal, ante a existência de procedimento extrajudicial (peça de informações nº 011/12/8PJCI), instaurado na oitava promotoria de justiça cível de marabá, visando apurar denúncia de apropriação e construção indevida. Dessa forma, a pretensão dos autores da construção no terreno foi de fato resistida, cabendo assim razão para ingresso em juízo objetivando a solução da lide.

2-

Preliminar de nulidade da sentença por ausência de intervenção do Ministério Público. Acolhida, pois, no presente caso, conforme se verifica no Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público, o qual informou que, paralelamente ao caso em tela, corre Ação Civil Pública visando à Declaração de Nulidade de Ato Administrativo e Ilegalidade de Lei Municipal c/c Cancelamento de Título de Domínio e Matrícula Imobiliária, ajuizada pela 7ª Promotoria de Justiça de Marabá, na qual se verifica claro prejuízo ante a autorização judicial confirmada em Sentença, a qual concedeu aos Apelados a possibilidade de edificar em área verde e pública de uso comum.

3-

Recurso conhecido e provido, para acolher a preliminar de necessidade de intervenção ministerial e anulo a sentença reexaminada, devolvendo os autos ao juízo de origem, para intimar o ministério público na forma do artigo 178, I do CPC, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARABÁ – SDU e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, com base no art. 1009 e ss. do CPC/2015, contra a sentença prolatada pelo douto Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá (ID Num. 1599587 - Pág. 1 a 6) que, nos autos da ação declaratória de validade de negócio jurídico c/c obrigação de não fazer c/ antecipação de tutela nº. 0011512-12.2012.8.14.0028 ajuizada por FRANCISCO DAMASCENO CARVALHO E EDILENE DE MORAES DAMASCENO, julgou procedente a presente ação.

Os autores propuseram ação declaratória de validade de negócio jurídico c/c obrigação de não fazer, aduzindo que, adquiriram do Poder Público Municipal um imóvel, conforme descrito nos autos (ID nº 1599607 - Pág. 3), por meio de título de enfiteuse, oportunidade na qual providenciaram a regularização do imóvel, nos termos da nova disposição legal civil, procedendo ao resgate do bem com averbação cartorária, sendo o mesmo registrado sob o número de matrícula originária, de nº 10.688, grafada sob o nº AV-006, feita em 14 de junho de 2011.

Já no ano de 2011, informam que decidiram promover benfeitorias no bem, mediante construção de lotes destacados da porção maior, obtendo primeiramente autorização da Prefeitura, porém, após foram impedidos de promover edificações no local, por determinações (verbais) da Superintendência de Desenvolvimento Urbano de Marabá, a qual estaria agindo por solicitação de alguns moradores das redondezas, sob a alegação de que a área em comento seria área verde. Informam que tentaram resolver o empasse administrativamente, porém, sem sucesso.

Diante disso, postulam a permissão para construir muros e demais benefícios no imóvel e, no mérito, a declaração da validade do negócio jurídico entabulado entre eles.

Juntou documentos.

Ao receber a inicial, o juízo de piso deferiu a liminar pleiteada. (ID Num. 1599602 - Pág. 1 a 4).

Devidamente citada, a requerida ofereceu contestação (ID Num. 1599595 - Pág. 1 a 9), afirmando que a obra dos autores jamais fora embargada, informando que, na verdade, o que ocorreu, fora a perda da validade do Alvará de Construção nº 097/2011, haja vista que havia ultrapassado o prazo de sua emissão.

Além disso, informou que existe outro título definitivo de propriedade emitido na área registrada em nome dos Autores, ou seja, trata-se do Título Definitivo nº 8898/12, em nome da Sra. Maria Helena da Silva Alves.

Diante disso, requereu a extinção do processo sem resolução de mérito, por carência de ação decorrente de falta de interesse processual e, no mérito, a improcedência da ação, com indeferimento de todos os pedidos formulados pelos Autores.

Sobreveio sentença julgando provida a ação (ID. Num. 1599587 - Pág. 1 a 6).

Inconformada a Superintendência de Desenvolvimento Urbano de Marabá, interpôs
recurso de apelação
(ID. Num. 1599586 - Pág. 1 a 10), aduzindo preliminarmente a carência da ação por falta de interesse processual.

E no mérito, pontuou acerca da inexistência da obra dentro do prazo de validade do alvará de construção nº 097/2011, assim sendo inexiste o embargo noticiado pelos autores da ação. Ressaltou ainda, a existência de outro título de propriedade dentro da área pertencente aos autores.

Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

O Ministério Público Estadual também interpôs
recurso de apelação
(Num. 1599582 - Pág. 1 a 11), arguindo preliminarmente da necessidade de intervenção do Ministério Público com a consequente nulidade da sentença.

No mérito, pontuou acerca da necessidade de revogação da liminar anteriormente deferida

Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

Conforme certidão (ID. Num. 2019979 - Pág. 1), decorreu o prazo legal sem ter sido apresentada contrarrazões ao recurso, no prazo legal.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Inicialmente recebi os recursos apenas em seu efeito devolutivo, em seguida, os encaminhei ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento. (ID. Num. 2160186 - Pág. 1).

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento e desprovimento do Recurso de Apelação interposto pela Superintendência de Desenvolvimento Urbano de Marabá – SDU; e pelo conhecimento e provimento do Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Estadual (ID. Num. 2265821 - Pág. 1 a 7).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo a apreciá-los conjuntamente, em virtude da similitude da matéria ora analisada.

Havendo preliminares, passo a analisá-las.

PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL ARGUIDA PELA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARABÁ:

A SDU arguiu preliminarmente a ausência de interesse processual, por jamais ter obstado as obras dos autores da ação, tendo na verdade vencido o prazo do alvará concedido aos mesmos.

Diversamente do narrado, entendo sim que houve resistência por parte da autarquia municipal, ante a existência de procedimento extrajudicial (peça de informações nº 011/12/8PJCI), instaurado na oitava promotoria de justiça cível de marabá, visando apurar denuncia de apropriação e construção indevida.

Dessa forma, a pretensão dos autores da construção no terreno foi de fato resistida, cabendo assim razão para ingresso em juízo objetivando a solução da lide.

Rejeito a preliminar arguida e passo a seguinte.

PRELIMINAR DE DA NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – DA CONSEQUENTE NULIDADE DA SENTENÇA – DA CONEXÃO – ARGUIDA PELO MP:

O Ministério Público de 1º grau, arguiu em preliminar a anulação da sentença, por ausência de intervenção ministerial.

Analisando os autos, verifica-se a ausência de intimação do Ministério Público, o que impõe o reconhecimento da nulidade da sentença nos termos do artigo 279 do Código de Processo Civil, in verbis:

“Art. 279. É nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir.

§ 1o Se o processo tiver tramitado sem conhecimento do membro do Ministério Público, o juiz invalidará os atos praticados a partir do momento em que ele deveria ter sido intimado.

§ 2o A nulidade só pode ser decretada após a intimação do Ministério Público, que se manifestará sobre a existência ou a inexistência de prejuízo.”

Digo isso, pois, no presente caso, conforme se verifica no Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público, o qual informou que, paralelamente ao caso em tela, corre Ação Civil Pública visando à Declaração de Nulidade de Ato Administrativo e Ilegalidade de Lei Municipal c/c Cancelamento de Título de Domínio e Matrícula Imobiliária, ajuizada pela 7ª Promotoria de Justiça de Marabá, na qual se verifica claro prejuízo ante a autorização judicial confirmada em Sentença, a qual concedeu aos Apelados a possibilidade de edificar em área verde e pública de uso comum.

Portanto, na hipótese em comento, a ausência de intimação do MP acarreta nulidade dos atos processuais praticados a partir da fase na qual deveria intervir.

Com tais considerações, acolho ainda o judicioso parecer ministerial que veio a robustecer meu entendimento quanto a matéria ora analisada.

“(...) Nesses termos, entende-se que merece prosperar a preliminar suscitada, na medida em que a manutenção da Sentença implicaria em prejuízos, por se tratar de área verde e pública, de uso comum, devendo ser declarada a nulidade da referida Sentença, por ser medida que se impõe, inclusive porque existe Ação paralela em curso tratando do mesmo empasse..”

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, ACOLHO A PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO MINISTERIAL E ANULO A SENTENÇA REEXAMINADA, DEVOLVENDO OS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, PARA INTIMAR O MINISTÉRIO PÚBLICO NA FORMA DO ARTIGO 178, I DO CPC
, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/08/2022